Tribunal: TJDFT
Processo: 0713887-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE PREPARADO. REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. AFASTADAS CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO PARCIAL. MANTIDA COMPENSAÇÃO PARCIAL. MANTIDO REGIME FECHADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade das provas em razão de flagrante preparado; (ii) em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar; (iii) no mérito, a absolvição por insuficiência de provas; (iv) o afastamento da negativação da conduta social e das circunstâncias do crime; (v) a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; (vi) a fixação do regime inicial semiaberto.
III. Razões de decidir:
3. O flagrante preparado ocorre quando a polícia provoca ou instiga o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede que este se consume, configurando crime impossível, nos termos da Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Essa modalidade ilícita de flagrante distingue-se do flagrante esperado, no qual os agentes policiais, a partir de informações prévias, apenas aguardam a ocorrência da conduta criminosa já em curso para efetuar a prisão. Comprovado que os agentes de segurança não incitaram o acusado nem o compeliram a portar ou manter em depósito as substâncias apreendidas, e que o tráfico já se encontrava em plena execução antes da abordagem, não há que se falar em flagrante preparado.
4. Os agentes públicos, no estrito cumprimento do dever legal, ingressaram no imóvel não por mera liberalidade, mas diante de fundadas razões e em situação flagrancial devidamente verificada, o que autoriza a mitigação da garantia da inviolabilidade domiciliar, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República, e da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Indene de dúvidas que, na data e local apontados na denúncia, o acusado trouxe consigo e manteve em depósito, para fins de difusão ilícita, 149,58g (cento e quarenta e nove gramas e cinquenta e oito centigramas) de cocaína, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas.
6. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, justificando a exasperação da pena pela má conduta social.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1262, assentou que a natureza e a quantidade da droga constituem vetor único, cuja valoração negativa exige análise concreta de proporcionalidade, sendo vedada a exasperação automática dissociada da real expressividade do entorpecente apreendido. No caso, a quantidade apreendida, embora não ínfima, não revela, por si só, maior reprovabilidade da conduta, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique estrutura organizacional, liderança no tráfico ou distribuição em escala expressiva.
8. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
9. Tratando-se de réu multirreincidente, não há falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e adequação da sanção penal.
10. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, consoante fixado na sentença, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal, ante a quantidade de reprimenda fixada e em razão da reincidência do réu.
IV. Dispositivo:
11. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.